Tribunal: STF
Processo: HC 255873
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Lavagem de dinheiro. Dosimetria. Pena-base. Maus antecedentes. Reiteração. Fundamentação concreta. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de C.R.G.P. e de L.C.F.P. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.202.150/SP (evento 13).



    Os Pacientes foram condenados, respectivamente, às penas de 4 anos e 29 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e; 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de crimes de lavagem de dinheiro, tipificado no art. 1º, caput, c/c § 4º, da Lei 9.613/98 (eventos 9 e 11).



    No presente writ, a Defesa alega exasperação indevida da pena-base. Sustenta ilegalidade da fundamentação empregada para valorar negativamente os antecedentes, visto que “a Corte Estadual considerou maus antecedentes condenações por crimes praticados concomitantemente ao crime tratado nos autos.”. Aduz que “é inviável o reconhecimento de maus antecedentes para crimes praticados durante a continuidade delitiva, visto que devem ser considerados como crimes simultâneos, de modo que a contemporaneidade das condutas necessariamente afasta os maus antecedentes.” Ressalta que os fatos pelos quais os pacientes foram condenados em outros processos não são anteriores ao crime em análise. Requer o redimensionamento da pena, com repercussão no regime prisional aberto e na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 13):



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. FATOS CONCOMITANTES E TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR A SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 30/9/2020). Precedentes 



    2. No presente caso, verifica-se que os fatos dos processos utilizados para configurar os maus antecedentes foram praticados no decorrer do período dos fatos aqui apurados (2005/2014), uma vez que se tratou do longo período de nove anos, incidindo inclusive a causa de aumento de pena prevista no § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/98 (crime cometido de forma reiterada). Assim, os fatos foram praticados concomitantemente aos aqui apurados, tendo as condenações transitado em julgado antes da condenação destes autos, configurando os maus antecedentes, justificando a fixação da pena-base, acima do mínimo legal. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a dosimetria da pena, refutou a tese defensiva de ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, tendo em vista que:



     “(...).



    Com efeito, desume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. 



    Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.



    A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 30/9/2020). Precedentes: (AgRg no HC n. 883.914/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024 ; AgRg no HC n. 795.474/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024; AgRg no HC n. 897.508/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024; AgRg no HC n. 806.664/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024; AgRg no HC n. 832.626/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023; AgRg no HC n. 817.651/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 30/11/2023; EDcl no HC n. 856.553/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.



    Ao analisar tal ponto, a Corte de origem consignou (e-STJ fls. 1884/1886):



    Embora este relator tivesse se manifestado a respeito das questões trazidas, em Juízo de retratação, às fls. 1788/1791, em respeito à determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, passo a proferir nova manifestação. 



    A r. sentença de fls. 1587/1596, reconheceu conduta social reprovável pelos dos réus, em razão de seus maus antecedentes, para fixar a pena-base, acima do mínimo legal. Os fatos destes autos são do período compreendido entre os anos de 2005 e 2015. Sentença datada de 29/07/2021. 



    Verificando cada um dos processos indicados, conforme certidões de fls. 1529 /1531 e 1539/1543, observa-se o seguinte: 



    C R - 



    0000028-33.2012.8.26.0588 fato: 07/12/2011 condenação: 04/04/2019 trânsito em julgado: 04/03/2021; 



    - 0000301-07.2015.8.26.0588 fato: 25/09/2012 condenação: 09/01/2017 trânsito em julgado: 11/09/2017; 



    - 0000392-63.2016.8.26.0588 fato: 09/11/2012 condenação: 10/02/2020 trânsito em julgado: 15/02/2021; 



    - 0000883-41.2014.8.26.0588 fato: 24/10/2012 condenação: 14/06/2017 trânsito em julgado: 12/09/2017; 



    - 0001524-29.2014.8.26.0588 fato: 01/06/2006 condenação: 04/07/2017 trânsito em julgado: 11/09/2017;



    - 0002388-04.2013.8.26.0588 fato: 25/04/2012 condenação: 16/11/2016 trânsito em julgado: 11/09/2017. 



    L 



    - 0000301-07.2015.8.26.0588 fato: 25/09/2012 condenação: 09/01/2017 trânsito em julgado: 11/09/2017; 



    - 0000392-63.2016.8.26.0588 fato: 09/11/2012 condenação: 10/02/2020 trânsito em julgado: 15/02/2021; 



    - 0000883-41.2014.8.26.0588 fato: 24/10/2012 condenação: 14/06/2017 trânsito em julgado: 12/09/2017; 



    - 0002388-04.2013.8.26.0588 fato: 25/04/2012 condenação: 16/11/2016 trânsito em julgado: 11/09/2017



    Verifica-se, portanto, que antes mesmo dos réus serem denunciados, nestes autos, praticaram diversos outros delitos, pelos quais foram condenados, com trânsito em julgado, antes da prolação da sentença destes autos. 



    Tais delitos ocorreram, dentro do período compreendido entre os anos de 2005 e 2014 e mesmo que não cometidos antes, geram maus antecedentes. 



    A tese fixada no Tema 129 de Repercussão Geral, pelo Supremo Tribunal Federal é: “A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena”.



    No presente caso, todos os apontamentos acima descritos, são de condenações transitadas em julgado antes da prolação da sentença proferida nestes autos. 



    O entendimento do Ministro MARCO AURÉLIO, em seu voto, de que “... a incidência penal só servirá para agravar a medida da pena quando ocorrida antes do cometimento do delito, independentemente de a decisão alusiva à prática haver sido dada como firme em momento prévio”, fundamentada no julgado do HC 73.174/RJ, de 17/05/1996, do Ministro Francisco Rezek, não foi incluída na Tese firmada, caso contrário, constaria especificamente, a situação das condenações com trânsito em julgado, por fatos posteriores ao apurado. 



    Repito, os fatos desses processos foram praticados no decorrer do período dos fatos aqui apurados, vez que se tratou do longo período de nove anos. 



    O fato é que as condenações transitaram em julgado antes da condenação destes autos, configurando, no entender deste relator, maus antecedentes, justificando a fixação da pena-base, acima do mínimo legal.



    Ora, pela leitura dos trechos acima, verifica-se que os fatos dos processos utilizados para configurar os maus antecedentes foram praticados no decorrer do período dos fatos aqui apurados (2005/2014), uma vez que se tratou do longo período de nove anos, incidindo inclusive a causa de aumento de pena prevista no § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/98 (crime cometido de forma reiterada). 



    Assim, os fatos foram praticados concomitantemente aos aqui apurados, tendo as condenações transitado em julgado antes da condenação destes autos, configurando os maus antecedentes, justificando a fixação da pena-base, acima do mínimo legal. 



    Nessa linha, mutatis mutandis, o seguinte julgado:



    (...).



    Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.”



    Nesse contexto, observo, quanto aos maus antecedentes, que tal vetor foi reputado desfavorável, à consideração de que “antes mesmo dos réus serem denunciados, nestes autos, praticaram diversos outros delitos, pelos quais foram condenados, com trânsito em julgado, antes da prolação da sentença destes autos” (evento 9, fl. 4). Além disso, como reputou a Corte Superior “verifica-se que os fatos dos processos utilizados para configurar os maus antecedentes foram praticados no decorrer do período dos fatos aqui apurados (2005/2014), uma vez que se tratou do longo período de nove anos, incidindo inclusive a causa de aumento de pena prevista no § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/98 (crime cometido de forma reiterada). Assim, os fatos foram praticados concomitantemente aos aqui apurados, tendo as condenações transitado em julgado antes da condenação destes autos, configurando os maus antecedentes, justificando a fixação da pena-base, acima do mínimo legal” (evento 13, fl. 6).



    Desse modo, consigno que as instâncias anteriores valoraram negativamente a circunstância judicial - antecedentes - com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu. 



    Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente